Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidades: falta de acordo de não persecução penal, prisão em flagrante, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados. Provas. Quantidade de droga. Restituição de coisa apreendida. Legitimidade.
1 - A falta de impugnação ou arguição da defesa quanto a não proposta de acordo de não persecução penal torna a questão preclusa.
2 – Não é ilegal a prisão em flagrante depois que, recebidas diversas denúncias anônimas e realizadas diligências para apurar a veracidade dessas, os acusados são pilhados na posse de grande quantidade de drogas.
3 – Legítima a busca no interior de veículo se existem fundadas razões e é feita após campana de policiais no local, máxime se, durante a diligência, apura que verídicas as denúncias anônimas que motivaram a ação policial.
4 – Preclusa a discussão acerca da preliminar de nulidade da quebra de sigilo de dados contidos no aparelho celular do acusado se, arguida na defesa prévia, foi examinada e, da decisão, não houve recurso.
5 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
6 - O crime não é o art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática de tráfico de drogas, sobretudo se houve confissão extrajudicial do coautor - confirmada por policiais, em juízo - e as circunstâncias fáticas deixam evidente que a maior parte da droga apreendida (1.958,43g de maconha), embora encontrada na posse direta do coautor, pertencia ao outro acusado e seria entregue a terceira pessoa, a mando dele.
7 – Se o acusado não é o proprietário, não tem legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas.
8 - Apelações não providas.